Tribunal: CARF
Processo: 13502.901099/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901099/2012-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.331 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.327, de 23 de novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 13502.901095/2012-
13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) somente são nulos
os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e as decisões proferidos por
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901099/2012-00
Fl. 7322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.331 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901099/2012-00

autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Tendo sido determinada a
realização de diligência fiscal, o que resultou em Relatório Fiscal em relação ao qual a pessoa
jurídica foi devidamente notificada e para fazer frente a ele apresentou substancial defesa, em
que contraditou pontualmente cada uma das glosas remanescentes do trabalho fiscal, não há que
se falar em prejuízo para a defesa e, por conseguinte, como se decretar a nulidade do
procedimento fiscal; (2) a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Sabendo-se que em
razão da volumosa documentação apresentada juntamente com a defesa este órgão julgador
determinou a realização de diligência fiscal, a qual foi efetivamente consumada, não há porque
se acatar a postulação formulada no sentido da determinação para a realização de perícia
contábil; (3) no regime da não-cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de creditamento
as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado, além dos serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i)
Preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do processo ou
reunião com o processo no. 13502.720610/2013-47 (Auto de Infração
lavrado em razão das glosas) e os processos 13502.720610/2013-47,
13502-901.097/2012-11, 13502-901.098/2012-57, 13502.901099/2012-
00, 13502-901.100/2012-98 e 13502-901.101/2012-32, todos referentes
ao 2o, 3o e 4o trimestre de 2008;
(ii)
A necessidade de cômputo dos créditos confirmados pela
fiscalização dos saldos apurados nos períodos anteriores e dos montantes
objeto de depósitos judiciais, a luz do princípio da verdade material,
considerando que decorrem de erro de preenchimento de DCTF.
(iii) No mérito, após a identificação do processo produtivo da empresa e
o novo conceito de insumo definido pelo Superior Tribunal de Justiça
afastando a restrição do crédito com base nas Instruções Normativas, a
empresa sustenta a validade dos créditos tomados de bens utilizados
como insumos [trazendo considerações especificas quanto a cada um,
quais sejam: “Materiais de Uso e Consumo – CFOP 1556 e 2556”,
“Produtos
da
KURITA,
da
GE
WATER
&
PROCESS
TECHNOLOGIES, da DORF KETAL BRASIL LTDA e da CLARIANT
SA”, "Encargos pelo uso do sistema de transmissão de Energia Elétrica",
“Lacre de Segurança para Carretas”, “Pallet de Madeira/Wood
Pallet/Capa de Pallet”, “Hipoclorito de Sódio”, “Energia Elétrica 13,8
KV Demanda”, “ Vapor 42 kg/cm2 Demanda”, “Ácido Sulfúrico
(H2SO4) e Hidróxido de Sódio (NaOH)”, “Efluente Aquoso”, “Prestação
de Serviços – Outros prestados pelas Turim Transportes e Turismo Ltda,
Empresa de Transportes Santana e São Paulo Ltda, Lion Transporte e
Fl. 7323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.331 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901099/2012-00

Turismo Ltda, CLL Locadora Veículos Ltda e Cooperativa dos Mot. Aut.
de D Davila e Reg. Metrop. de Salvador.” e “Frete”.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo não se
encontra suficientemente instruído para julgamento, razão pela qual proponho sua
conversão em diligência nos termos a seguir.
I – DA EXTENSÃO DO CONCEITO DE INSUMO E SEU REFLEXO SOBRE AS
GLOSAS PERPETRADAS NO PRESENTE PROCESSO
Como relatado, parte dos valores glosados pela fiscalização se referem aos bens e
serviços utilizados como insumo, tendo a fiscalização se baseado no conceito mais
restritivo de insumos previsto nas Instruções Normativas n.o 247/2002 e n.o 404/2004.
Diante disso, a fiscalização justificou as glosas autuadas com fulcro na ausência de
fundamento legal para tanto e pelo fato de não serem diretamente utilizadas no processo
produtivo.
Como é assente, as contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas foram
instituídas por diplomas legais ordinários, quais sejam, a Lei n.o 10.637/2002
(conversão da MP 66/2002 que instituiu o PIS não cumulativo - vigência a partir de
01/12/2002) e a Lei n.o 10.833/2003 (conversão da MP 135/2003 que instituiu a
COFINS não cumulativa - vigência a partir de 01/02/2004). No art. 3o das referidas leis
o legislador identificou a forma como seria operacionalizada a não cumulatividade
dessas contribuições, identificando os créditos suscetíveis de serem deduzidos do valor
do tributo apurado na forma do art. 2o. Esses créditos são calculados pela aplicação da
alíquota do tributo sobre determinadas despesas, dentre as quais os "bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes" (inciso II), ora
sob análise.
Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito
de insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da
empresa ou para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é
tão ampla como da legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela
veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. 12

1 A título de exemplo, vejam-se manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo pela corrente
intermediária que já prevalecia neste Conselho antes do julgamento do processo pelo Superior Tribunal de Justiça,
exigindo a necessidade de relação com a atividade desenvolvida pela empresa e a relação com as receitas tributadas:
"Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os limites impostos pelas Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, aquele custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou
na produção ou fabricação de produto destinado à venda, que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas,
dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. Nesta linha, deve ser
reconhecido o direito ao registro de créditos em relação a custos com fretes em compras de insumos. (...)" (Número
do Processo 10983.721444/2011-81 Data da Sessão 12/12/2017 Relator Andrada Márcio Canuto Natal No Acórdão
9303-006.108 - grifei)
Fl. 7324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.331 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901099/2012-00

Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do aproveitamento
do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo de
créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento em
curso na sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170,
entendendo que o "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte" (grifei). Referido julgado foi
ementado nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (STJ, REsp 1221170/PR, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018,
DJe 24/04/2018 - grifei)

2 Como bem esclarece o Acórdão no 3403-002.656, julgado em 28/11/2013, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan,
ementado nos seguintes termos: "ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não
guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final." (grifei)
Fl. 7325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.331 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901099/2012-00

Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade ou
relevância do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018
em análise deste julgado, dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese.
Naquela Nota, foram identificados o que são esses critérios em conformidade com o
voto da Ministra Regina Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento
essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou
“b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.” (grifei)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, igualmente
buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Fl. 7326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.331 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901099/2012-00

Em sua defesa, o contribuinte traz explicação de seu processo produtivo e sustenta que
cabem ser incluídos no conceito de insumo os bens glosados, inclusive de energia
elétrica e de armazenagem:

Quanto aos créditos tomados de bens utilizados como insumos: “Vapor
42 km/cm2 Demanda”, “Pallet de Madeira/Wood Pallet/Cantoneira de
Madeira/Capa de Pallet”, “Lacre de Segurança para Carretas”, “Hipoclorito de
Sódio”,
“Produtos
da
KURITA,
da
GE
WATER
&
PROCESS
TECHNOLOGIES, da DORF KETAL BRASIL LTDA e da CLARIANT SA”,
“Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de Sódio (NaOH)”, “Serviços de
Tratamento de Efluentes Líquidos”, “Frete”, “Prestação de Serviços – Outros
prestados pelas Turim Transportes e Turismo Ltda, Empresa de Transportes
Santana e São Paulo Ltda, Lion Transporte e Turismo Ltda, CLL Locadora
Veículos Ltda e Cooperativa dos Mot. Aut. de D Davila e Reg. Metrop. de
Salvador.” “Materiais de Uso e Consumo – CFOP 1556 e 2556”, “Efluente
Aquoso”

Quanto às despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica: “Energia
Elétrica 13,8 KV Demanda”, e “Encargos pelo uso do sistema de transmissão de
Energia Elétrica”.
Com isso, observa-se que a fiscalização não admitiu como válida a tomada de crédito de
despesas informadas como incorridas pela Recorrente com base em uma justificativa
restritiva do crédito que não mais procede diante da corrente intermediária elucidada
acima, que exige uma vinculação entre as despesas glosadas e a atividade realizada pela
Recorrente. E atentando-se pelos documentos e informações constantes dos autos, cabe
à fiscalização identificar quais as parcelas que não se enquadram no conceito de insumo
na forma do Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica PGFN no 63/2018 e
no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170 e quais eventualmente cabem ser
revisadas à luz deste novo posicionamento.
Na hipótese da fiscalização proceder com a revisão de alguma glosa, passando a admitir
a validade do crédito, importante que identifique de forma clara quais foram os reflexos
em cada trimestre calendário analisado.
Cumpre salientar que o processo referente ao Auto de Infração mencionado pelo sujeito
passivo em seu Recurso (13502.720610/2013-47) já foi objeto de diligência por esse
CARF (Resolução 3301-001.252, de 02/10/2019), tendo sido elaborado relatório de
diligência naquele processo que caberá ser levado em consideração pela fiscalização no
processo. Importante que a fiscalização informe eventuais reflexos daquele provimento
favorável proferido naquele processo no presente, inclusive de eventual julgamento
ocorrido no CARF (considerando que o processo foi pautado para julgamento em
novembro/2021, mesma sessão deste julgamento).
Por fim, apenas a título de esclarecimento e eventual retificação dos valores de crédito
passíveis de reconhecimento, importante que a fiscalização se manifeste sobre o item do
Recurso
Voluntário
“NECESSIDADE
DE
CÔMPUTO
DOS
CRÉDITOS
CONFIRMADOS PELA FISCALIZAÇÃO, DOS SALDOS APURADOS NOS
PERÍODOS ANTERIORES E DOS MONTANTES OBJETO DE DEPÓSITOS
JUDICIAIS”, no qual o contribuinte sustenta que o crédito foi reconhecido pela
fiscalização, mas não computado em razão de erro de fato por ela cometido no
preenchimento da DCTF. Essencial que a fiscalização se manifeste sobre a procedência
ou não dessas alegações de fato, à luz do princípio da verdade material.
Fl. 7327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.331 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901099/2012-00

Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/723, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
elabore relatório fiscal conclusivo no qual:
(i)
analise e enfrente a documentação e as informações apresentadas nos
presentes autos pela Recorrente quanto ao conceito de insumo, identificando se
as glosas dos créditos cabem ser mantidas ou revistas com fulcro no Parecer
Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica PGFN no 63/2018 e no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170. Neste item, cabem ser analisados
todos os itens sustentados pela empresa em seu Recurso que se enquadrariam no
conceito de insumo, quais sejam “Prestação de Serviços – Outros prestados pelas
Turim Transportes e Turismo Ltda, Empresa de Transportes Santana e São Paulo
Ltda, Lion Transporte e Turismo Ltda, CLL Locadora Veículos Ltda e
Cooperativa dos Mot. Aut. de D Davila e Reg. Metrop. de Salvador.”. Na
hipótese da fiscalização proceder com a revisão de alguma glosa, passando a
admitir a validade do crédito, importante que identifique de forma clara quais
foram os reflexos em cada trimestre calendário analisado e para os períodos
subsequentes, considerando a reapuração do valor de crédito cabível.
(ii)
informe o status atual de julgamento do processo 13502.720610/2013-
47 identificando eventuais provimentos à defesa do contribuinte naquele
processo (que pode ter ocorrido na diligência requerida por este CARF naquele
processo, na Resolução 3301-001.252, de 02/10/2019, ou mesmo no acórdão que
está na eminência de ser proferido no referido processo) e os reflexos no presente
processo; e
(iii)
se manifeste sobre o item do Recurso Voluntário “NECESSIDADE DE
CÔMPUTO DOS CRÉDITOS CONFIRMADOS PELA FISCALIZAÇÃO, DOS
SALDOS APURADOS NOS PERÍODOS ANTERIORES E DOS MONTANTES
OBJETO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS”, no qual o contribuinte sustenta que o
crédito foi reconhecido pela fiscalização, mas não computado em razão de erro
de fato por ela cometido no preenchimento da DCTF. Essencial que a
fiscalização se manifeste sobre a procedência ou não dessas alegações de fato, à
luz do princípio da verdade material.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

3 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 7328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.331 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901099/2012-00

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente Redator

Fl. 7329
DF CARF MF
Documento nato-digital